Tribunal: TJSP
Processo: 1500382-88.2022.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Feminicídio qualificado pelo motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima. Redação anterior à Lei 14.994/2024. Preliminar. Alegado excesso de linguagem. Não ocorrência. Magistrada que se limita a afastar as teses defensivas, sem formular afirmações categóricas sobre a responsabilidade do acusado. Preliminar rejeitada. Inexistência de insurgência defensiva

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Feminicídio qualificado pelo motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima. Redação anterior à Lei 14.994/2024. Preliminar. Alegado excesso de linguagem. Não ocorrência. Magistrada que se limita a afastar as teses defensivas, sem formular afirmações categóricas sobre a responsabilidade do acusado. Preliminar rejeitada. Inexistência de insurgência defensiva quanto à materialidade e indícios de autoria. Pleito de afastamento do motivo fútil. Impossibilidade. Recorrente desfere sete facadas contra a irmã em virtude de uma discussão de somenos importância sobre a cortina da residência. Motivo insignificante. Pretendida retroatividade parcial da Lei 14.994/2024, afastando-se o motivo fútil, pois não previsto no novo art. 121-A do CP. Descabimento. Pretensão defensiva que implicaria em combinação de leis penais. Súmula 501 do STJ. Novo crime de feminicídio traz pena mais grave. Opção legislativa por não incluir a motivação fútil dentre as qualificadoras para conferir maior objetividade ao tipo penal, centrando-o na condição de gênero da vítima. Qualificadora mantida. Meio que dificultou a defesa da vítima. Prova oral indica que a vítima foi surpreendida pela conduta do recorrente, assim como a genitora dos envolvidos, que a tudo presenciou. Necessidade de submissão das qualificadoras ao Tribunal do Júri. Recurso defensivo improvido.